Tribunal: TJES
Processo: 5000715-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Custeio de Assistência Médica
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000715-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELFRIDE RUP FISCHER
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGVTE. :
ELFRIDE RUP FISHER

AGVD
A
. :
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ : DR
.
B
RUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATORA : DES
ª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto
por
Elfride Rup Fisher

contra a
d
ecisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marechal Floriano (ID 438700) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Elfride Rup Fisher
, indeferiu
pedido de
tutela provisória de urgência, pelo qual pretende a autora seja a operadora do plano de saúde compelida a custear todo seu tratamento, mantendo-a internada no Hospital Meridional ou, alternativamente, mediante custeio da transferência e internação em hospital de transição (
Total Health
) ou
em

home care
, com atendimento técnico por 24hs por dia, sob pena de incidir multa diária.

Nas razões recursais (
ID
438663
),
sustenta
a
agravante, em síntese:
(i)

é beneficiária do plano de saúde
agravado há, apro
ximadamente, 26 (vinte e seis) anos e encontra-se com grave estado de saúde, não podendo
permanecer
sem tratamento efetivo para que mantenha sua saúde preservada,
a fim de evitar

o
óbito precoc
e;
(ii)
o MM. Juiz reconheceu ter sido demonstrado, pela ficha médica da paciente, a fragilidade de seu quadro de saúde, bem como reconheceu que a agravada vem resistindo à manutenção de sua internação, mas, por contrassenso, proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, por considerar ausente a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil;
(iii)
a
decis
ão não aplicou a correta norma
processual ao fato descrito na petição inicial, por se limitar a indeferir o pedido por suposta ausência de provas, as quais foram devidamente apresentadas;
(iv)
a
agravad
a
se nega a manter o
pagamento das despesas com sua internação
, sob a leviana justificativa de que
não mais necessita permanecer
internada,
além de não oferecer outras condições para que a possa ter acompanhamento técnico, com isso colocando em risco a sua vida;
(v)
o Diretor do Hospital Meridional, de forma ética, sensata e técnica, se preocupa com seu estado de saúde e ressalta que a decisão de encerrar o período de internação não é do hospital, e sim, da fonte pagadora, que é a operadora do plano de saúde;
(vi)
de acordo com o art. 39, V, do CDC, o consumidor
não pode ser colocad
o
em desvantagem excessiva, já que,
em seu caso,
contratou plano de saúde e pagou as mensalidades por 26 (vinte e seis) anos, justamente para ter acesso àquilo que for prescrito para sua saúde e bem-estar;
(vii)
a S
úmula 302 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece não haver
limitação temporal na hipótese de internação hospitalar
; e
(viii)
encontra-se sujeita a sofrer lesão grave e de difícil reparação, por estar com 91 (noventa e um)
anos de idade
e, de acordo com o art. 10 do Estatuto do Idoso, é dever de todos, e não apenas do Estado,
zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

I
nicialmente o eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider proferiu decisão no sentido de
“
determinar à
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

que mantenha o custeio das despesas com o tratamento de saúde da agravante
Elfride Rup Fisher
perante o Hospital Meridional,

inclusive fornecimento dos medicamentos, se a continuidade da internação naquele nosocômio for a opção feita pelos familiares, por ser-lhes facultada, desde já, a transferência e internação da paciente para

um hospital de transição situado em território capixaba ou
home care
, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, conforme for orientado pelo corpo médico que a assiste
”
(ID 438970).

A agravada apresentou suas contrarrazões (ID 459973) e interpôs
agravo interno
contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 459953), com ele vindo documentos (ID 459954 a 459968).

Foram apresentadas contrarrazões ao
agravo interno
(ID 468476).

A agravada informou ter cumprido a determinação contida na decisão (ID 524988) e juntou outros documentos (ID 524989).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES,
1º de junho
de 2020
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGVTE. :
ELFRIDE RUP FISHER

AGVD
A
. :
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ : DR
.
B
RUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATORA : DES
ª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de

a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto
por
Elfride Rup Fisher

contra a
d
ecisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marechal Floriano (ID 438700) que,
em
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Elfride Rup Fisher
, indeferiu

pelo qual
tutela provisória de urgência, pelo qual pretende a autora seja a operadora do plano de saúde compelida a custear todo seu tratamento, mantendo-a internada no Hospital Meridional,
localizado na Grande Vitória,
ou, alternativamente, mediante custeio da transferência e internação em hospital de transição (
Total Health
) ou
em

home care
, com atendimento técnico por 24hs por dia, sob pena de incidir multa diária.

Nas razões recursais (
ID
438663
),
sustenta
a
agravante, em síntese:
(i)

é beneficiária do plano de saúde agravado há, aproximadamente, 26 (vinte e seis) anos e encontra-se com grave estado de saúde, não podendo permanecer sem tratamento efetivo para que mantenha sua saúde preservada, a fim de evitar o óbito precoce;
(ii)
o MM. Juiz reconheceu ter sido demonstrado, pela ficha médica da paciente, a fragilidade de seu quadro de saúde, bem como reconheceu que a agravada vem resistindo à manutenção de sua internação, mas, por contrassenso, proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, por considerar ausente a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil;
(iii)
a
decis
ão não aplicou a correta norma
processual ao fato descrito na petição inicial, por se limitar a indeferir o pedido por suposta ausência de provas, as quais foram devidamente apresentadas;
(iv)
a
agravad
a
se nega a manter o
pagamento das despesas com sua internação
, sob a leviana justificativa de que
não mais necessita permanecer
internada,
além de não oferecer outras condições para que a possa ter acompanhamento técnico, com isso colocando em risco a sua vida;
(v)
o Diretor do Hospital Meridional, de forma ética, sensata e técnica, se preocupa com seu estado de saúde e ressalta que a decisão de encerrar o período de internação não é do hospital, e sim, da fonte pagadora, que é a operadora do plano de saúde;
(vi)
de acordo com o art. 39, V, do CDC, o consumidor
não pode ser colocad
o
em desvantagem excessiva, já que,
em seu caso,
contratou plano de saúde e pagou as mensalidades por 26 (vinte e seis) anos, justamente para ter acesso àquilo que for prescrito para sua saúde e bem-estar;
(vii)
a S
úmula 302 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece não haver
limitação temporal na hipótese de internação hospitalar
; e
(viii)
encontra-se sujeita a sofrer lesão grave e de difícil reparação, por estar com 91 (noventa e um)
anos de idade
e, de acordo com o art. 10 do Estatuto do Idoso, é dever de todos, e não apenas do Estado,
zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, acerca d
a necessidade ou não de ser mantida a internação hospitalar da agravante junto ao
Hospital Meridional –
conforme pretendido pelos seus familiares – ou,
alternativamente, mediante custeio da transferência e internação em hospital de transição (
Total Health
) ou
mediante

home care
(internação domiciliar)
,
ao passo que a operadora do plano de saúde considera
estar
a paciente em
plenas
condições de obter alta hospitalar ou,
alternativamente, de
receber assistência domiciliar.

Dos diversos registros
constantes do
histórico hospitalar da

agravante,
anexados à inicial recursal, transcrevo os
realizados pela

Dra.

Michelle Costa Carneiro no
s
dia
s 15/03/2020 e
16/03/2020
(ID 438685)
:

“
Paciente em internação hospitalar ou domiciliar, por piora cl
í
nica relacionada a
progressão tumoral ou toxicidade irreversível pela quimioterapia (ex: aplasia medular grave). Neste grupo de paciente encontra-se grande contingente de pacientes em estado dito 'terminal", pois trata-se de pacientes com baixa expectativa de vida (medida em dias).”

“
Avaliação do paciente: Paciente internada na enfermaria em uso de Ceftriaxon
a
em tratamento de PNM e ITU. Portadora de DPOC, apresentando desde ontem bronco-espasmos a despeito do uso de Seretide, hoje apresentou episódio de broncoespasmo grave e rebaixamento do nível de consciência – melhor após medidas (broncodilatador e hidrocortisona). Transferida para vigilância (...)”

Alguns dias depois, a mesma médica assim relatou em laudo datado de
01/04/2020
(ID 438678)
:

“
Paciente de 91 anos, Sequelada de AVC há 10 anos, portadora de DPOC, cardiopata, demência senil, encontra-se internada desde 16/11/19 com quadro de pneumonia.

Tr
ata-se de uma paciente acamada e totalmente dependente de cuidados integrais de terceiros. Necessita de transferência para administração de dieta enteral, troca de fraldas, administração de medicamentos e mudança de decúbito. Apresenta pouquíssima interação com o meio, alimenta-se por sonda nasoenterica.

Durante internação apresentou quadro de hemorragia digestiva, sendo realizado endoscopia digestiva alta que evidenciou esofagite erosiva em um terço médico em inferior
e uma lesão de aspecto tumoral vegetante com coágulo aderido. Na ocasião não foi possível realizar biópsia
(...)”

Com base em tais registros e outros documentos anexados ao

recurso, o eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider
concluiu, ao examinar prefacialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que cessar a internação da paciente seria medida extremamente temerária, razão pela qual determinou à
Unimed Vitória que
mantivesse
“
o custeio das despesas com o tratamento de saúde da agravante
Elfride Rup Fisher
perante o Hospital Meridional,

inclusive fornecimento dos medicamentos,
se a continuidade da internação naquele nosocômio for a opção feita pelos familiares, por ser-lhes facultada, desde já, a transferência e internação da paciente para

um
hospital de transição
situado em território capixaba
ou
home car
e,
em virtude da pandemia do novo Coronavírus, conforme for orientado pelo corpo médico que a assiste
”
(ID 438970)
,
o
que, conforme fiz constar do relatório, restou impugnado pela operadora do plano de saúde por meio de
agravo interno
.

Pois bem, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o
chamado “
home care”, na modalidade “internação domiciliar”,
como substituto de uma internação hospitalar, deve ser
oferecido pelas operadoras de plano de saúde, independentemente de previsão contratual,
haja
vista as vantagens do ambiente domiciliar, em comparação com o hospitalar,
sobretudo
do ponto de vista do bem-estar e da recuperação do paciente.

No entanto,
a necessidade de ser prestado o serviço
home care
deve ser analisado casuisticamente, à luz das necessidades do paciente, uma vez que,
conforme já decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, “
a
prestação de assistência home care é medida excepcional
, indicada para as hipóteses em que o paciente,
embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio
. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019 – destaquei), o
que, a meu ver, não se encontra descortinado no caso concreto.

Os laudos médicos juntados pela agravante, conforme trechos transcritos, demonstram a inegável
necessidade d
e
a paciente receber cuidados cont
inuamente
, por se
tratar de
pessoa “totalmente dependente” do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020 (ID 459964).

De acordo com
essa avaliação, realizada por empresa especializada, a
ora
agravante necessita de auxílio para banhar-se, vestir-se,
para
ir ao banheiro, sentar-se, deitar-se ou levantar-se da cama e

para
alimentar-se mas,
por outro lado,
não utiliza alimentação
ou medicação
parenteral,
aspiração de traqueostomia
e

nem
ventilação mecânica,
do que resultou a
conclusão de que não necessita de

internação domiciliar
.

N
o que se refere à necessidade (ou não) de
internação hospitalar
, creio que a orientação a ser observada por este Órgão Colegiado deve estar s
ustentada
no mais recente parecer médico
constante dos
autos, datado de 23/04/2020 (ID 459965),
de acordo com
o qual:

“
Paciente 91 anos, sequela de AVC há 10 anos, DPOC, cardiopata, demência senil, internada desde 16/11/2019 com quadro de pneumonia feito tratamento pertinente com melhora.

Durante a internação apresentou quadro de hemorragia digestiva alta e em endoscopia digestiva alta demonstrado esofagite erosiva em terço médio e inferior, lesão de aspecto tumoral vegetante com coágulo aderido. Na ocasião
não foi possível realizar biópsia considerando risco x benefício e também à época conversado com a família a não realização de gastrostomia pelo mesmo motivo.

Ecocardiograma (25/11) – feve 64%, estenose aórtica grau moderado, insuf. aórtica grau discreto, ectasia moderada de aorta ascendente.

EDA (26/12) - esofagite erosiva em terço médio e inferior / pangastrite e enantematosa leve / lesão de aspecto tumoral vegetante com coágulo aderido, provável causa de sangramento, não foi realizada biópsia.

Trata-se de uma paciente acamada, totalmente dependente de cuidados integrais de terceiros. Necessita de assistência para administração de dieta enteral em SNE, troca de fraldas, administração de medicamentos e mudança de decúbito. Apresenta pouquíssima interação com o meio, repito com dieta sendo administrada por SNE.

Paciente hoje estável, hemodinamicamente, sinais vitais normais, funções fisiológicas preservadas, nenhum sinal infeccioso, exames laboratoriais de controle realizados dia 21/04 sem alterações dignas de nota,
em condições de alta hospitalar
”.

(destaquei).

A internação domiciliar é destinada a atender pacientes
que dependam
de procedimentos
a serem
desempenhados
exclusivamente
por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar.
D
o que informam os laudos
médicos
e relatório do serviço de assistência e internação domiciliar juntado aos autos,
não há necessidade do serviço
home care
e nem
de
permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição
,
pois
os cuidados de que necessita
podem ser
prestados
pelos familiares
ou
cuidador por eles contratados
.

Muito e
mbora
a agravante
possua diversos problemas de saúde e, como
já
dito, seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não
são caracterizados
como “
hospitalares”,
na acepção
do termo
que indica a imprescindibilidade de serem realizados procedimentos médicos específicos, como os prestados nos casos de internação hospitalar ou em
home care
, que não possam ser realizados
p
or
familiares,
profissional da área de enfermagem ou cuidador
.

Recobro que,
no contexto familiar, o cuidado dos filhos para com os pais não é apenas uma obrigação jurídica, mas uma obrigação moral,
de acordo com o art. 3º do Estatuto do Idoso:

Art. 3º
.
É obrigação da família
, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Desta feita, considero não se
r aplicável
o disposto na
Súmula
nº 302 do Superior Tribunal de Justiç
a
,
segundo a qual
“
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
”,
uma vez que a limitação do tempo de internação – vedada pelo enunciado sumular – demanda a sua comprova
da
necessidade, seja
no
âmbito hospitalar,
seja

em domicílio
, que entendo não estar descortinada
na hipótese em apreço
com relação
a qualquer d
as
modalidades.

A meu ver, a alternativa
mais razoável e condizente com o atual estado de saúde da agravante
seria submet
ê-la
a
o que se denomina

assistência domiciliar
que,
de acordo com o Anexo da Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
1
, consiste

n
o “
conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
”,
sendo distinta da
internação domiciliar
que, nesse mesmo normativo, é definida como
um “
conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
”.

Como se
observa
, a “assistência domiciliar”
não substitui a “internação domiciliar” e dela difere
pelo caráter ambulatorial do atendimento, que abrange serviços que poderiam ser prestados ao enfermo num ambulatório, tais como primeiros socorros,
p
reparação de curativos,
auxílio na troca de roupas
e
fraldas
etc, mas
que
são prestados
no próprio
domicílio
do paciente
, na maioria das vezes p
or
“cuidador” que, na
aludida
Resolução RDC nº 11/2006, é conceituado como
sendo
“
p
essoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana
”.

Com efeito, apesar de ter parecido temerária, num primeiro momento, a cessação da internação hospitalar da agravante, a partir da i
nstrumentalização unilateral do recurso,
outros elementos constantes dos autos, sobretudo documentos trazidos pela agravada, descortinam a possibilidade de serem prestados os cuidados de que a paciente necessita mediante o procedimento
denominado

assistência domiciliar
, cuja cobertura teria sido assegurada pela
Unimed Vitória
aos familiares da agravante
,
a ser-
lhe
prestada conforme explica o
documento ID 459964
.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento

para, tornando sem efeito a liminar recursal (ID 438970),
determinar que a operadora do plano de saúde preste o serviço de assistência domiciliar à
ora
agravante, podendo utilizar-se do procedimento de que trata o documento “Assistência Domiciliar Terceirizada pela Unimed Vitória” (ID 459964),
desde que
observe rigorosamente
o regulamento técnico para funcionamento de serviços de atenção domiciliar constante do Anexo da Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA, bem como as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
veiculadas no
Parecer Técnico nº 05/GEAS/ GGRS/DIPRO/2019. No tocante ao
agravo interno
,
julgo-o prejudicado
, por ter seu conteúdo sido abarcado pelo julgamento do
agravo de instrumento
.

É como voto!

1
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGVTE. :
ELFRIDE RUP FISHER

AGVD
A
. :
U
NIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ : DR
.
B
RUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATORA : DES
ª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR, HOME CARE OU HOSPITAL DE TRANSIÇÃO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LAUDOS MÉDICOS – CUIDADOS NÃO HOSPITALARES QUE PODEM SER REALIZADOS POR FAMILIARES OU CUIDADOR –
PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
PELO PLANO DE SAÚDE – LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)

A
necessidade de ser prestado o serviço home care deve ser analisado casuisticamente, à luz das necessidades do paciente, uma vez que,
conforme já decidiu a egrégia Segunda Câmara Cível deste Sodalício, “a
prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), o
que não
está
descortinado no caso concreto.

2
)

Os laudos médicos demonstram
a
inegável
necessidade d
e
a paciente receber cuidados cont
inuamente
, por se
tratar de
pessoa “totalmente dependente” do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020.
De acordo com
essa avaliação, realizada por empresa especializada, a

agravante necessita de auxílio para banhar-se, vestir-se,
para
ir ao banheiro, sentar-se, deitar-se ou levantar-se da cama e

para
alimentar-se mas,
por outro lado,
não utiliza alimentação
ou medicação
parenteral,
aspiração de traqueostomia
e

nem
ventilação mecânica,
do que resultou a
conclusão de que não necessita de
internação domiciliar
.

3
)

A internação domiciliar é destinada a atender pacientes
que dependam
de procedimentos
a serem
desempenhados
exclusivamente
por profissionais da área de saúde e constitui desdobramento da internação hospitalar.
D
o que informam os laudos
médicos
e relatório do serviço de assistência e internação domiciliar juntado aos autos,
não há necessidade do serviço
home care
e nem
de
permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição,
pois
os cuidados de que necessita
podem ser
prestados
pelos familiares
ou
cuidador por eles contratados
.

4)
Muito e
mbora
a agravante
possua diversos problemas de saúde e seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não
são caracterizados
como “
hospitalares”,
na acepção
do termo
que indica a imprescindibilidade de serem realizados procedimentos médicos específicos, como os prestados nos casos de internação hospitalar ou em
home care
, que não possam ser realizados
p
or
familiares,
profissional da área de enfermagem ou cuidador
.

5)
Não se aplica
o disposto na
Súmula
nº 302 do Superior Tribunal de Justiç
a
,
segundo a qual
“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”,
uma vez que a limitação do tempo de internação – vedada pelo enunciado sumular – demanda a sua comprova
da
necessidade, seja
no
âmbito hospitalar,
seja

em domicílio
, que
não se encontra
e
videnciada
na hipótese em apreço
com relação
a qualquer d
as
modalidades.

6)
A
“assistência domiciliar”
não substitui a “internação domiciliar” e dela difere
pelo caráter ambulatorial do atendimento, que abrange serviços que poderiam ser prestados ao enfermo num ambulatório, tais como primeiros socorros,
p
reparação de curativos,
auxílio na troca de roupas
e
fraldas
etc, mas
que
são prestados
no próprio
domicílio
do paciente
, na maioria das vezes p
or
“cuidador” que, na Resolução RDC nº 11/2006
da ANVISA
, é conceituado como
sendo
“p
essoa com ou sem vínculo familiar capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana”.

7
)
Agravo de instrumento parcialmente provido, ficando prejudicado o agravo interno.

ACORDA
a
egrégi
a Terceira Câmara Cível
, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
de votos
,
conhecer e

dar parcial

provimento ao agravo in
s
t
rumento
,
ficando prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

de 2020
.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.